Tribunal: TJPA
Processo: 0805290-54.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805290-54.2023.8.14.0401

APELANTE: DIEGO RABELO MENDES, GILBERTO BATISTA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais que pretendem a reforma da sentença que condenou os réus à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de indenização por danos morais em favor das vítimas, pelo crime previsto no art. 129, §13, do CP, praticado em contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há margem para absolvição dos réus por insuficiência probatória; (ii) verificar a possibilidade de afastamento da qualificadora e desclassificação para lesão corporal simples; (iii) aferir a viabilidade de redução da pena-base ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. Na espécie, os depoimentos das vítimas foram corroborados pelos laudos periciais de lesão corporal, restando demonstrado a materialidade e a autoria delitiva, o que inviabiliza o pleito absolutório por insuficiência probatória.

5. A configuração do tipo penal previsto no art. 129, §13, do Código Penal restou plenamente evidenciada no contexto da dinâmica delitiva, de modo que descabe o afastamento da qualificadora e a desclassificação para o delito de lesão corporal simples.

6. Inexiste excludente de ilicitude quando a reação é desproporcional e dotada de violência injustificável, sendo inadmissível a compensação de culpas no direito penal.

7. A negativação de circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos extraídos dos autos, tendo o juízo sentenciante empregado motivação idônea em consonância com a jurisprudência pátria, de maneira que não subsiste o pleito de fixação da basilar no mínimo legal, nos termos da Súmula n. 23/TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente conhecidos e, nessa extensão, desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima merece especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A discussão patrimonial entre ex-companheiros não descaracteriza a violência de gênero quando presente dinâmica de dominação e agressão física. 3. A valoração negativa de circunstâncias judiciais, quando lastreada em dados concretos, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, I e 68; art. 129, § 13. CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.10.2022; STJ, AgRg no HC 864958/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 26/02/2024; TJMG, ApCrim n. 0002509-88.2025.8.13.0518, Relator Des. Edir Guerson Medeiros, 9ª Câmara Criminal, j. em 17/09/2025; TJMS, ApCrim n. 0045146-90.2019.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 20.07.2022; Súmula n. 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 9 a 17 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Diego Rabelo Mendes e Gilberto Batista Mendes apelam da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que os condenou à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de indenização por danos morais em favor das vítimas, pelo crime previsto no art. 129, §13, do Código Penal, praticado em contexto de violência doméstica (ID 20511399).

Os recorrentes pleiteiam, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, aduzindo ausência de comprovação de autoria e materialidade, bem como inconsistências nos relatos e ausência de testemunhas presenciais. Além disso, ressaltam que o desentendimento entre os envolvidos teria natureza eminentemente patrimonial, o que afastaria a qualificadora do §13 do art. 129 do CP, sendo necessária a desclassificação para lesão corporal simples. Por fim, requerem a redução da basilar ao mínimo legal, diante da negativação indevida de circunstâncias judiciais (ID 20511406 e ID 20511407).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 20511420 e ID 20511421), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento dos recursos (ID 24984261).

É o relatório.

VOTO

Apesar de parcialmente admissíveis, os recursos não comportam provimento.

O caso é de apelantes condenados pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra as vítimas Nayara e Elen, ex-companheira e ex-cunhada do réu Diego, respectivamente, sendo que as agressões foram praticadas por Diego e seu pai Gilberto.

No caso em exame a
materialidade
está

comprovada pelos laudos de lesão corporal que atestaram ofensa à integridade física das vítimas (ID 20511364 e ID 20511365).

A
autoria
delitiva deflui da palavra das vítimas Nayara Furtado Soares e Elen Renata Furtado Soares, que confirmaram em juízo os fatos descritos na denúncia e apontaram os recorrentes como autores das agressões, na forma sumariada a seguir:

A
vítima Nayara Furtado Soares
confirmou que, no dia 27 de agosto de 2022, foi agredida fisicamente pelos denunciados Diego e Gilberto, juntamente com sua irmã Ellen Renata.

Relatou que, na ocasião, havia marcado uma conversa com Diego, de quem já estava separada, para tratar da divisão dos bens adquiridos durante a união estável de oito anos e meio. Esclareceu que a discussão envolvia a venda da casa — que possuía um ponto comercial de depósito de bebidas — e de um veículo. Diego queria reassumir o depósito de bebidas, sem retornar à residência.

Nayara explicou que, para a compra da casa onde atualmente mora, o pai de Diego havia feito um empréstimo de R$ 70.000,00, valor que ela reconheceu como devido, mas esclareceu que Diego a estava cobrando também por depósitos realizados pelo pai dele em sua conta durante a união, exigindo o montante de R$ 65.000,00

adicionais. A depoente afirmou que não aceitou esse acréscimo, comprometendo-se apenas a pagar o valor do empréstimo.

Segundo declarou, durante a discussão Diego tentou ligar para alguém, ocasião em que ela puxou o celular da mão dele,
momento em que foi agredida com uma abraçada, o que fez seus óculos caírem ao chão. Diante dos gritos, sua irmã Elen Renata, que trabalhava no depósito, subiu até o local e interveio, questionando Diego e tentando afastá-lo. Nesse instante, ambos entraram em luta corporal, e Nayara tentou separá-los.

Relatou que a briga tornou-se generalizada, com agressões recíprocas entre Diego e Ellen. Nayara afirmou que conseguiu se afastar e telefonou para Gilberto, pai de Diego, solicitando que fosse ao local. Pouco tempo depois, cerca de dez minutos, Gilberto chegou, tendo ela mesma aberto a porta para ele.
Declarou que, em vez de apaziguar, ele foi diretamente para cima de Elen, passando a agredi-la junto com o filho.

Nesse momento, segundo a vítima, a briga não era mais com ela, mas sim com sua irmã
. Ao tentar deixar a residência, foi impedida por Gilberto, que segurou seu braço com força, dizendo que não sairiam antes de resolver a situação. Afirmou que chorava, estava machucada, mas foi contida e mantida dentro de casa por algum tempo.
Posteriormente, conseguiu distraí-lo, abrir a porta e correr para a casa de uma vizinha em busca de ajuda. Ellen, por sua vez, permaneceu trancada em um quarto até a chegada da polícia.

A depoente esclareceu que, enquanto ela buscava socorro na residência vizinha, Diego e Gilberto permaneceram dentro da casa, ainda ameaçando. A polícia chegou cerca de meia hora depois, ocasião em que os denunciados deixaram o local. Em seguida, ela e a irmã dirigiram-se para registrar o boletim de ocorrência.

Confirmou que ambas sofreram lesões físicas, consistentes em múltiplos hematomas nos braços, além de abalo psíquico. Esclareceu que Gilberto a empurrou, apertou seu braço e a impediu de sair, enquanto também agredia Elen em conjunto com Diego.

Afirmou ainda que, durante as agressões, Diego e Gilberto desferiram socos e tapas contra Elen. Acrescentou que Gilberto chegou a simular que iria retirar algo da cintura, como se estivesse armado.

Relatou que, anteriormente, Elen já havia recebido áudios de ameaças enviados por Diego, nos quais ele dizia não ter nada a perder. No dia dos fatos, repetiu essa expressão diretamente para Elen, em tom intimidatório.

Sobre suas próprias lesões, descreveu hematomas e um risco no peito, que sangrou superficialmente, sem gravidade (ID 20511378 – Mídia, grifos nossos).

Por sua vez, a
vítima Elen Renata Furtado Soares

afirmou que, Diego Rabello Mendes e Gilberto Batista Mendes agrediram sua irmã Nayara Furtado Soares e a própria depoente na data referida no processo.

Relatou que trabalhava no depósito (ponto comercial da residência) quando ouviu gritos da irmã. Dirigiu-se ao local para verificar o que ocorria. Nayara pediu que se retirasse, mas, diante da discussão, a depoente interveio para defender a irmã. Iniciou-se luta corporal entre ela e Diego, com trocas de agressões verbais e físicas. Segundo descreveu, Diego desferiu um soco em seu braço esquerdo e mordeu sua mão/dedo, o que motivou registro policial ainda naquela noite.

Informou que, no curso da confusão, Nayara ligou para Gilberto (pai de Diego) para que este acalmasse o filho e o retirasse do local.
Entretanto, quando Gilberto chegou, ele avançou em direção à depoente, de modo exaltado.
Uma terceira pessoa (“uma menina” próxima) conteve Gilberto, fazendo força para segurá-lo. Gilberto, segundo a depoente, fez menção de retirar algo da cintura, o que ela interpretou como ameaça, temendo que estivesse armado.

Declarou que, ao tentar recolher-se, Diego a “peitou” e disse: “Agora tu tens medo” (frase proferida após a chegada do pai). Temendo pelos dois, ela correu para um quarto e trancou-se. Informou que Nayara permaneceu na área da sala, sendo pressionada por Diego e Gilberto. Acrescentou que Gilberto impediu a saída de Nayara, apertando-lhe o braço e trancando-a para que não deixasse o local. Posteriormente, visualizou Nayara lesionada, “toda vermelha”, com marca/lesão na região do peito.

Em perguntas complementares, disse não ter visto sangramento em Diego quando chegou ao piso superior; viu Nayara chorando, que insistia para que se retirasse, enquanto os dois discutiam. Confirmou o braço esquerdo como alvo do soco.

Esclareceu que, antes do episódio, mantinha bom relacionamento com Diego e que este foi o primeiro atrito (ID 20511382, Mídia).

Com efeito, os relatos prestados pelas vítimas se mostraram coesos, convergindo entre si nos pontos relevantes da dinâmica delitiva, estando em harmonia com a prova pericial que confirmou as lesões corporais (ID 20511364 e ID 20511365).

À vista disso, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (STJ,
AgRg no AREsp 2.173.870/DF
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4.10.2022).

Assim, comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal, inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória.

Ressalte-se que a discussão teria sido deflagrada quando a vítima Nayara tentou impedir que o acusado Diego utilizasse o aparelho celular para realizar uma ligação, tendo início uma sucessão de atos que resultaram em lesões físicas, consistentes em múltiplos hematomas.

Nesse contexto, é possível inferir que a conduta do recorrente se deu de forma manifestamente desproporcional à atitude inicial da vítima, com agressões físicas e ameaças contra ela e sua irmã, reforçada com a intervenção de seu pai Gilberto.

Desse modo, a configuração do tipo penal previsto no art. 129, §13, do Código Penal restou plenamente evidenciada, pois a qualificadora aplica-se aos casos de lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino, abrangendo o contexto de violência doméstica e familiar.

Segundo disposto no art. 5º da Lei n. 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer conduta baseada no gênero que lhe cause lesão, sofrimento ou dano moral, praticada no âmbito da convivência familiar ou de relação íntima de afeto.

Na espécie, a relação entre vítima e réu, embora estivessem separados, ainda persistia diante do conflito decorrente da partilha de bens comuns, sendo que a violência ocorreu exatamente nesse cenário de disputa relacional, com nítido viés de dominação e constrangimento, de modo que descabe afastar a qualificadora e desclassificar o delito para lesão corporal simples.

Outrossim, a tese defensiva de que agiu por provocação não se sustenta, tampouco encontra respaldo jurídico, pois não há excludente de ilicitude quando a reação é desproporcional e dotada de violência injustificável.

Nesse espeque, “ainda que existam indícios de agressões mútuas, tal fato não exime o réu de responsabilidade criminal, porquanto não se admite no direito penal a chamada compensação de culpas, sobretudo quando evidenciada a desproporcionalidade da conduta do agente” (TJMG,
ApCrim n. 0002509-88.2025.8.13.0518
, Relator Des. Edir Guerson Medeiros, 9ª Câmara Criminal, j. em 17/09/2025).

Noutro giro, a defesa requer a reforma do cálculo dosimétrico sob o argumento de que a pena-base foi exasperada mediante fundamentação inidônea. Nesse particular, confira-se a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda:

RÉU DIEGO RABELO MENDES

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas à personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime, objetivamente, pela própria conduta criminosa, acarretaram danos psicológicos à vítima, pelo que procedo à valoração negativa da circunstância judicial em exame.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. [...]

RÉU GILBERTO BATISTA MENDES

Quanto à culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece valoração neutra.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do denunciado, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Os antecedentes criminais, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas à personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorar tal circunstância.

Tangente aos motivos do crime, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafada.

As circunstâncias do crime encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à valoração neutra da circunstância judicial em exame.

As consequências do crime, objetivamente, pela própria conduta criminosa, acarretaram danos psicológicos à vítima, pelo que procedo à valoração negativa da circunstância judicial em exame.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão (ID 20511399 - Pág. 6).

Como se vê, a negativação de circunstâncias judiciais foi baseada em elementos concretos constantes dos autos, tendo o juízo sentenciante empregado motivação idônea, de modo que ratifico e complemento a fundamentação, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022).

No que diz respeito a vetorial referente ao comportamento da vítima, verifica-se que não foi valorada negativamente na sentença, de modo que inexiste interesse recursal na revisão da referida circunstância judicial, à luz do disposto no art. 577, caput, do Código de Processo Penal.

Em relação às
consequências do crime
, prevalece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o trauma causado à vítima, que não pode ser confundido com mero abalo psicológico passageiro, justifica o incremento da básica pelas consequências do delito” (STJ,
AgRg no HC 864958/SP
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 26/02/2024), situação retratada nos autos, diante da declaração da vítima de que sofreu abalo psíquico.

Quanto aos
motivos do crime,
a sentença consignou que decorreu de mera discussão, sendo o móvel do delito desproporcional à conduta, o que justifica a valoração negativa da moduladora, nos termos da jurisprudência pátria (
vide
TJMS,
Apcrim n. 0045146-90.2019.8.12.0001
, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 20.07.2022).

Nesta senda, mantidas as circunstâncias judiciais negativadas, não subsiste o pleito de fixação da basilar no mínimo legal, pois “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”, conforme entendimento sumulado desta Corte de Justiça (Súmula n. 23/TJPA).

Diante do exposto, conheço parcialmente dos recursos e, nessa extensão, nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025